Tribunal: TJES
Processo: 5015721-69.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015721-69.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO PESTANA DE JESUS FILHO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5015721-69.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:REGINALDO PESTANA DE JESUS FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por
REGINALDO PESTANA DE JESUS FILHO
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que recebeu uma mensagem via SMS informando sobre uma compra realizada o qual ele não reconhecia e a mensagem informava um número de telefone 0800 7841558 para o autor ligar e tirar dúvidas. Alega que fez contato com o número de telefone indicado, sendo informado sobre a existência de débitos programados em suas contas bancárias. Narra que foi induzido e acabou caindo em um golpe por telefone, sendo pressionado a transferir pix sob a alegação de que valores seriam retirados de suas contas bancárias se não fizesse as referidas transferências. Sustenta que os golpistas coagiram e induziram o autor a transferir 3 PIX, totalizando uma quantia de R$37.974,79 em menos de 24 horas, além disso, durante as ligações, conseguiram realizar um empréstimo em nome do autor. Relata que, durante o procedimento de transferências, não houve qualquer notificação ou bloqueio automático preventivo por parte do banco réu, sobre valores altos transferidos via PIX e do débito em sua conta corrente do Santander. Diante do aludido cenário ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, a reparação pelos prejuízos sofridos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9945839):

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 43.105,28 em favor do autor, com correção monetária das datas dos respectivos desembolsos (20 e 21/09/2023)10 até a citação (15/12/2023)11 pelo IPCA, de acordo com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora da citação (15/12/2023)13 em diante pela Taxa Selic, na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 9945843), sustentando que não há o que se falar em falhas sistêmicas por parte do banco réu, tendo em vista que restou evidenciado que as transações foram devidamente autenticadas, provenientes de dispositivo previamente cadastrado pelo cliente.

Contrarrazões apresentadas (ID 9945848).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença. Explico.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A partir do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, é evidente que o autor nem sequer entrou em contato com os canais oficiais do recorrente objetivando esclarecimento sobre os fatos; isto porque inexiste nos autos qualquer comprovante de contato feito pelo autor junto ao banco recorrido, seja via internet ou por meio telefônico.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, entendo que o autor/recorrido adotou uma postura negligente, notadamente, levando em consideração que estamos diante de transferência via Pix de valores consideráveis (ID 9945701).

Destaco que, conforme confessado pelo próprio autor,
todas as transações impugnadas foram realizadas por ele, ou seja, não houve, por exemplo, invasão de conta, mas a própria parte requerente foi quem realizou a operação por solicitação do fraudador
.

Pelas regras da experiência comum (art. 5º, Lei 9.099/95), se mostra inverossímil que uma instituição bancária entre em contato com o consumidor para determinar que ele faça transferência consideráveis via
Pix
, sob pena de perder os valores mantidos em conta (ID 9945701 - pág. 02).

Diante do exposto, entendo que a parte requerente, lamentavelmente, foi vítima de fraude praticado por terceiro, ao passo que não comprova ato ilícito praticado pela parte requerida nem que tenha de alguma forma contribuído para a fraude, afastando a sua responsabilidade, eis que estamos diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipótese que exclui o dever da parte requerida em indenizar a parte autora, na forma do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em que pese a situação vivenciada pelo autor, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança do recorrente.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do requerido, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que esta tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa, o que não vislumbro no caso presente.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcede o pedido de reparação por danos materiais e morais formulados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos da fundamentação supra. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)